Tribunal: TJSP
Processo: 0004856-94.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado extinto o processo sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento de coisa julgada. Desacolhimento. Ação promovida pela recorrente que apresenta as mesmas partes, pedido e causa de pedir de demanda por ela anteriormente ajuizada. Inexistência de demonstrativos acerca de modificação da situação de fato a autorizar a reapreciação

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado extinto o processo sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento de coisa julgada. Desacolhimento. Ação promovida pela recorrente que apresenta as mesmas partes, pedido e causa de pedir de demanda por ela anteriormente ajuizada. Inexistência de demonstrativos acerca de modificação da situação de fato a autorizar a reapreciação do pedido formulado por essa apelante tendente à condenação da ré ao pagamento de adicional de insalubridade. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0004856-
94.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante SILVIA HELENA
FERREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
2
APELAÇÃO 0004856-94.2019.8.26.0566.
COMARCA: SÃO CARLOS.
APELANTE: SILVIA HELENA FERREIRA.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.
VOTO 33.245.
EMENTA: APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado extinto o processo sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento de coisa
julgada. Desacolhimento. Ação promovida
pela recorrente que apresenta as mesmas
partes, pedido e causa de pedir de demanda
por
ela
anteriormente
ajuizada.
Inexistência de demonstrativos acerca de
modificação da situação de fato a autorizar a reapreciação do pedido
formulado por essa apelante tendente à
condenação da ré ao pagamento de adicional
de insalubridade. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Portanto,
recurso improvido, com observação.
Trata-se de apelação interposta por
Silvia Helena Ferreira (folhas 276 a 285) à
respeitável sentença (folhas 273 e 274) pela qual, a
propósito de ação com escopo de cobrança por ela
promovida contra a Prefeitura Municipal de São
Carlos, se julgara extinto o processo sem resolução
do mérito com fundamento no artigo 485, V, do Código
de Processo Civil, haja vista o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
3
coisa julgada.
Por sinal, condenou-se essa autora ao
pagamento
das
custas
judiciais,
bem
como
de
honorários advocatícios, os quais fixados à ordem de
dez por cento (10%) sobre o valor da causa.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) dever ser dispensada do
recolhimento de preparo recursal; b) em relação ao
mérito, inocorrência de coisa julgada material,
certo se relacionar a ação registrada sob o número
0002171-15.2010.5.15.0008
a
período
de
labor
diverso; c) aliás, presentes as modificações no
respectivo
ambiente
de
trabalho
e
o
tempo
transcorrido, não ser o laudo decorrente de perícia
elaborado no ano de 2011 suficiente para demonstrar
a existência, ou não, de atividade insalubre; d)
assim, ser necessária a realização de nova prova
técnica a fim de que verificadas as atuais condições
de labor a que submetida; e) ademais, conquanto
anteriormente condenada a ré ao pagamento de adicional de insalubridade para os servidores
ocupantes do cargo de “agente de combate às
endemias”, não tem essa municipalidade efetuado o
pagamento dessa verba; f) observância ao disposto no
artigo 505, I, do Código de Processo Civil; g)
portanto, requerer o provimento deste recurso a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
4
de que determinado o prosseguimento da demanda, com
designação de perícia; h) por fim, no tocante ao
pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, ser
caso de concessão a ela (recorrente) de gratuidade
processual,
haja
vista
não
reunir
condições
financeiras para arcar com as custas do processo e
os honorários advocatícios sem prejuízo à respectiva
subsistência.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
289 a 292), a qual argumentou, em resumo, na
seguinte conformidade: 1. inocorrência de fatos
novos que consubstanciassem alteração na relação de
trabalho sob exame; 2. por sinal, ter havido o
trânsito em julgado da decisão relativa à ação
anteriormente promovida pela apelante e embasada no
mesmo pedido; 3. não serem insalubres as atividades
desempenhadas
pela
autora,
consoante
estudo
realizado pela Segurança e Medicina do Trabalho; 4.
ademais, não ser hipótese de deferimento de gratuidade processual, certo não ter a ora
recorrente formulado essa pretensão em primeira
instância, além de auferir renda superior a três
salários mínimos; 5. logo, ser caso de manutenção da
sentença.
Concedeu-se
a
gratuidade
processual
objetivada pela ora apelante (folhas 307 a 309).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
5
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, desacolhe-se o sustentado
pela apelante (motivo de descrição resumida no
supradito relatório deste voto), porque de rigor a
manutenção
da
respeitável
sentença
pela
qual
reconhecida a ocorrência de coisa julgada.
A ora recorrente
empregada pública
municipal - promoveu reclamação trabalhista com o
escopo de obter a condenação da Prefeitura Municipal
de São Carlos ao pagamento de adicional de
insalubridade, bem como dos reflexos correspondentes
(folhas 4 a 10).
A MM. Juíza do Trabalho, após ter
deferido o pedido de realização de perícia técnica
para verificação acerca de eventual insalubridade no
ambiente de trabalho da autora (folhas 214 a 218),
modificou o respectivo posicionamento (folhas 224)
e, posteriormente, declarou, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para a
apreciação da demanda (folhas 228) o que, aliás,
fora mantido pelo egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 15a Região (folhas 256 a 258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
6
Remetidos os autos à Justiça Comum
Estadual, a digna juíza da causa julgou extinto o
processo sem resolução do mérito em virtude da
ocorrência de coisa julgada.
Com efeito, nos termos do artigo 337,
parágrafos 2o e 4o, do Código de Processo Civil,
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” e
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado”.
Na hipótese sob exame, ao menos em
princípio, da respeitável sentença proferida nos
autos
registrados
sob
o
número
0007835-
97.2017.8.26.0566 (folhas 81 a 84), depreende-se
haver identidade de partes, causa de pedir e pedido
(no
tocante
à
percepção
de
adicional
de
insalubridade) a envolver a presente demanda e a
supradita ação anteriormente promovida pela ora
requerente.
E essa apelante não apresentou cópia da
petição inicial relativa a este último feito para
demonstrar inexistir essa identidade. Logo, não se
desincumbiu do ônus a ela atribuído, consoante,
aliás, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Ademais, e a despeito das alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
7
dessa
recorrente
relativas
à
ocorrência
de
modificações no respectivo ambiente de trabalho e de
se tratar de relação jurídica de trato continuado, é
de relevo não ter havido comprovação por ela a
respeito da superveniência de mudanças nas condições
desse labor.
Aliás, nem sequer constou da petição
inicial referência acerca da existência de alteração
nas condições do trabalho desempenhado por essa
autora que pudesse embasar a formulação por ela de
novo pedido tendente à percepção de adicional de
insalubridade.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de registro acórdão desta Corte do qual se destaca
a seguinte parte: “(...) agiu acertadamente o Juízo “a
quo” ao reconhecer a coisa julgada com relação ao pedido de
Adicional de Insalubridade, uma vez que se verifica nas fls.
41/47 o idêntico pedido por parte do autor no processo no
0030662-11.2012.8.26.0071, o qual foi julgado improcedente ao
final.
Além do mais, mesmo sendo um serviço de
prestação continuada, inexiste documento probatório capaz de
demonstrar a mudança na situação fática de seu labor, apto a
afastar a coisa julgada arguida pela parte contrária. Assim,
diante da ausência de prova que possibilite a conclusão do
Apelante, deve-se manter a extinção com relação a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
8
pedido. (...)”1.
Outrossim, é de consideração não ter
havido insurgência por essa requerente em relação à
respeitável sentença proferida nos autos 0007835-
97.2017.8.26.0566 pela qual julgado improcedente o
pedido por ela formulado tendente ao recebimento de
adicional de insalubridade. Por sinal, esse decisum
transitara em julgado em 22 de fevereiro de 2018
(folhas 86).
Porém, na hipótese de inconformismo no
tocante à supracitada decisão, deveria ter essa
apelante interposto o recurso próprio, e não,
promovido nova demanda para obter o direito que não
fora reconhecido mediante a ação anterior.
Deveras, “(...) Impossível, então, o novo
ajuizamento de ação idêntica, já que, descontente com o
resultado obtido, cabia à autora, caso entendesse pertinente,
recorrer
da
decisão
proferida,
sendo-lhe
vedado
pelo
ordenamento ajuizar tantas ações quanto queira para tentar
obter a procedência do pedido. (...)” 2.
Além disso, e como bem observou a digna
juíza da causa (folhas 273), “(...) É o caso de se
1 Apelação 1024932-26.2017.8.26.0071, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Vera
Angrisani, julgamento em 30 de novembro de 2018.
2 Trecho de acórdão relativo à apelação 0103726-83.2006.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, relatora
a desembargadora Ana Luiza Liarte, julgamento em 18 de abril de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
9
reconhecer a coisa julgada.
A requerida demonstrou que a parte autora já
moveu ação em que se pretendia condena-la ao pagamento do
adicional de insalubridade.
Referida ação, conforme se observa da sentença
de fls. 81/83, foi julgada improcedente, tendo ocorrido o
trânsito em julgado em fevereiro de 2018 (fls. 85),
sujeitando-se, portanto, a parte autora, à coisa julgada
material decorrente daquele decisum, não podendo repetir o
questionamento. (...)”.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de destaque arestos desta Corte cujas ementas são as
seguintes:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Lavador de autos

Pretensão
de
receber
adicional
de
insalubridade
e
indenização por danos morais Inadmissibilidade Autor que
repete ação anteriormente ajuizada Coisa julgada material
Sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito
confirmada Recurso de apelação desprovido” 3.
“Servidora pública municipal. Adicional de
insalubridade. Base de cálculo. Inadmissibilidade. Pretende a
demandante rediscutir matéria já decidida e abarcada pela
coisa julgada. O trânsito em julgado da decisão torna-a
imutável, reputando-se repelidas todas as alegações e defesas
da parte. Esta reserva é necessária e garantida constitucionalmente (art. 5o, XXXVI) para manter a
3 Apelação 1003077-10.2016.8.26.0270, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador J. M.
Ribeiro de Paula, julgamento em 11 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
10
estabilidade das relações jurídicas. Sentença de extinção do
feito por carência de ação. Recurso improvido” 4.
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Pretensão do
recebimento da verba por ter exercido a função de fiscal de
vigilância sanitária Ocorrência de coisa julgada Processo
extinto com fulcro no art. 267, inciso V da C.P.C. Questão
já apreciada pelo Poder Judiciário no proc. 813/03 Sentença
mantida Recurso improvido” 5.
Dadas
essas
realidades,
correta
a
respeitável sentença pela qual julgado extinto o
processo sem resolução do mérito em virtude do
reconhecimento de coisa julgada.
Portanto, desacolhe-se o alegado pela
recorrente
(motivo
de
descrição
resumida
no
relatório deste voto) e, assim, mantém-se essa
respeitável decisão a quo, aliás, também, pelos
respectivos fundamentos.
Derradeiramente, e dado o improvimento
deste recurso, nos termos do artigo 85, parágrafos
1o, 3o e 11, do Código de Processo Civil, majora-se
em dois por cento (2%) o valor correspondente aos
honorários advocatícios fixados em primeiro grau de
jurisdição (à ordem de dez por cento sobre o valor
da causa) em desfavor dessa autora, observada a
4 Apelação 0000921-80.2013.8.26.0073, 7a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Guerrieri
Rezende, julgamento em 9 de setembro de 2013.
5 Apelação 0146628-17.2007.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Antonio
Carlos Malheiros, julgamento em 4 de outubro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004856-94.2019.8.26.0566 -Voto no 33245
11
gratuidade processual que lhe fora, nesta instância,
deferida (folhas 307 a 309).
Logo, deverá essa requerente suportar
os ônus da sucumbência somente caso preenchidas as
condições previstas no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil6.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas 7.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso, com observação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 “§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário”.
7 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.